Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-18.2020.8.11.0035
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000018-18.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELAINE BORGES DA CRUZ - CPF: 019.388.401-19 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ELAINE BORGES DA CRUZ - CPF: 019.388.401-19 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL.

Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica.

Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela concessionária, sem prévia notificação do consumidor, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e recurso adesivo interposto por
ELAINE BORGES DA CRUZ
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da Ação Ordinária n. 1000018-18.2020.8.11.0035, movida em seu desfavor ELAINE BORGES DA CRUZ, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, para declarar a ilegitimidade da cobrança e a nulidade do débito nos valores de R$ 669,60 (seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) e R$ 7.496,00 (sete mil quatrocentos e noventa e seis reais), referentes à recuperação de energia/faturas extraordinárias do mês de setembro de 2019. Por derradeiro, DETERMINO o cancelamento definitivo do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA ou qualquer órgão de proteção ao crédito) no que tange a este fato gerador, qual seja, faturas extraordinárias de setembro de 2019, nos valores de R$ 669,60 (seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) e R$ 7.496,00 (sete mil quatrocentos e noventa e seis reais); Condeno a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida, a ser acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ); condeno a requerida, ainda, ao pagamento das custas judiciais e das despesas processuais e aos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, § 14, do CPC).

Em síntese, a primeira apelante em suas razões (id. 190253235) alega que: a inspeção foi acompanhada pela parte Pai da autora, Sr. José, bem como assinou o TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), posteriormente foi enviado para o seu endereço nos termos do artigo 129, § 7o da Resolução 414/10 da ANEEL, bem como nos termos do artigo 590 e 591 da Resolução 1.000/21 da ANEEL já vigente.

por todas as irregularidades constatadas na Unidade Consumidora da parte autora, os requerimentos exordiais não devem prosperar, assim de modo a corroborar com as informações acima de que havia uma irregularidade no medidor e que o medidor não registrava o consumo de energia, segue abaixo o demonstrativo de média de consumo.

Em vistoria na Unidade Consumidora, nos termos do artigo 589 e 590 da Resolução 1.000/21 da ANEEL, conforme elucidado acima, os técnicos da concessionária constaram irregularidade no medidor da Unidade Consumidora em questão, ocasião em que foi lavrado termo de ocorrência e inspeção e tomadas todas as providências previstas na legislação.

o fornecimento de energia elétrica junto à concessionária, o usuário se obriga a observar e respeitar as regras previstas nas normas que regem o Setor Energético, assumindo, dentre outras, a responsabilidade pela manutenção do aparelho medidor que é instalado em sua residência.

Deste modo, o consumidor é responsável pela integridade do medidor instalado pela Concessionária em sua Unidade Consumidora, respondendo por qualquer irregularidade constatada nos termos do artigo 241 da Resolução 1.000/21 da ANEEL.

no caso dos autos o pagamento de indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito.

Prequestiona o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, os artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Requer seja conhecido em ambos os efeitos e provido para o fim de reformar os pontos citados da r. sentença, para o fim de julgar provido o recurso nos termos da fundamentação supra e julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé.

Contrarrazões. (id. 190253241)

Já a segunda apelante em seu recurso adesivo de (id. 190253240) alega que: a atitude da requerida/recorrida violou frontalmente a honra da requerente/recorrente, e aí se inclui o prestígio pessoal, a consideração, a fama e o renome. Imensurável a sensação de impotência da requerente/recorrente diante da situação, que NÃO foi a primeira envolvendo a requerente/recorrente e a requerida/recorrida.

Portanto, é mais do que necessário que essa Egrégia Corte reveja a DECISÃO de 1o Instância e fixe um justo valor pela reparação moral, levando em consideração as condições pessoais da requerente/recorrente, e, principalmente, da requerida/recorrida, que é uma das maiores concessionárias de energia elétrica do Brasil (LUCRA MILHÕES), sopesadas pelo prudente arbítrio, com a observância da TEORIA DO DESESTÍMULO, ou seja, o valor NÃO deve enriquecer ilicitamente a requerente/recorrente, mas há de ser suficiente elevado para desencorajar atitude irresponsáveis que continuam gerando no dia a dia novas agressões à honra alheia, como as da requerida/recorrida.

Com a condenação em ínfimos R$ 3.000,00, a recorrida NÃO SOFRERÁ NENHUM DESESTÍMULO, pelo contrário, CONTINUARÁ PRATICANDO ILEGALIDADE E ABUSOS CONTRA OS SEUS CLIENTES, pois a punição nesse valor NÃO É CAPAZ DE ATINGIR SEU PATRIMÔNIO. Indenizações insignificantes, como dito, NÃO estão desencorajando a recorrida, pelo contrário, CAUSAM ESTÍMULO A CONTINUAR AGINDO SEM A/O DEVIDA/O CAUTELA/ZELO EM DETRIMENTO DOS SEUS CLIENTES E CONSUMIDORES.

Assevera que o valor fixado pelo MM. Juiz de 1o Grau a título de danos morais, R$ 3.000,00, apresenta-se desproporcional e desarrazoável à extensão dos danos sofridos, consequentemente incompatível com as finalidades do instituto – compesar o constrangimento sofrido pelo ofendido e desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes.

Requer seja recebido o presente recurso adesivo, julgando-o totalmente procedente para o fim de, com base no princípio do desestímulo, majorar o valor fixado a título de danos morais, em R$ 10.000,00 e/ou outro valor que entendam justo e suficiente para impor sanção a apelada e desestimular a reincidência da conduta lesiva (duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação) (de acordo com a JURISPRUDÊNCIA dos Tribunais Pátrios, que têm adotado em casos parelhos, o equivalente a R$ 10.000,00, ou, no MÍNIMO, R$ 8.000,00 – sugestão), com base no princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sem contrarrazões. (id. 190839187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e recurso adesivo interposto por ELAINE BORGES DA CRUZ, contra sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da Ação Ordinária n. 1000018-18.2020.8.11.0035, movida em seu desfavor ELAINE BORGES DA CRUZ, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para declarar a ilegitimidade da cobrança e a nulidade do débito nos valores de R$ 669,60 (seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) e R$ 7.496,00 (sete mil quatrocentos e noventa e seis reais), referentes à recuperação de energia/faturas extraordinárias do mês de setembro de 2019. Por derradeiro, DETERMINO o cancelamento definitivo do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA ou qualquer órgão de proteção ao crédito) no que tange a este fato gerador, qual seja, faturas extraordinárias de setembro de 2019, nos valores de R$ 669,60 (seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) e R$ 7.496,00 (sete mil quatrocentos e noventa e seis reais); Condeno a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida, a ser acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ); condeno a requerida, ainda, ao pagamento das custas judiciais e das despesas processuais e aos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, § 14, do CPC).

Ainda, menciona que o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora foi suspenso em 11 de fevereiro de 2020, mesmo estando totalmente adimplente com as faturas mensais, sendo evidente a imposição e coação imposta a consumidora pela empresa ré.

Diante do exposto e, por restarem infrutíferas as tentativas de resolução do infortúnio extrajudicialmente, ingressou a apelada com a presente demanda.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial, declarando a ilegalidade do débito cobrando, confirmando a tutela antecipada concedida e condenando a apelante ao pagamento de danos morais.

Prefacialmente importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “indício de procedimento irregular” na medição do consumo, estipulando que “a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”, sendo que, entre outras disposições, determina que (grifos nossos):

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[...]

§ 5 Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Dessa forma, no caso em apreço, não obstante a concessionária de energia mencionar que “no caso em comento, o aparelho medidor não foi retirado e encaminhado para vistoria junto ao INMETRO, pois a irregularidade era externa ao equipamento e de fácil visualização”, pelas provas juntadas aos autos, tal afirmação não prospera.

Junto à Petição Inicial, a apelada colaciona o “Comunidade de Troca de Medidor” n.o 34759 emitido pela concessionária de energia elétrica, onde há a informação de forma clara que o medido n.o 1474414 pertencente à unidade consumidora da apelada foi retirado (id. 98175482 - Pág. 3).

Ademais, junto à Contestação, a própria apelante anexa “Consulta Atendimento - Ordens de Serviço” (id. 98175972 - Pág. 7) onde constata-se que houve a retirada do medidor da apelante em 11 de fevereiro de 2020.

A requerida/apelante alegar que o débito se trata de diferença de faturamento de consumo de energia/recuperação de consumo, constatada após terem sido encontradas irregularidades no relógio medidor, nota-se que NÃO há comprovação da alegada irregularidade ou desvio de energia.

Convém esclarecer que para ser legítima a cobrança relativa à recuperação de energia, é preciso que se comprove NÃO só a suposta fraude, mas que ela – fraude – tenha sido perpetrada pelo consumidor, mas também a obediência aos procedimentos previstos no artigo 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa.

A inspeção foi realizada por funcionário da apelante sem o devido acompanhamento da requerente/apelada, responsável pela unidade consumidora. O senhor José, pai da apelada, ao contrário do que afirma a requerida/apelante, somente assinou o TOI após a vistoria, portanto, NÃO acompanhou a inspeção.

Independentemente, cabia à requerida/apelante demonstrar o cumprimento dos procedimentos legais e regulamentares no sentido de comprovar a irregularidade no medidor, ou que efetivamente houve consumo de energia NÃO faturado por culpa exclusiva da requerente/apelada. ONUS QUE NÃO SE DESINCUMBIU.

O ato ilícito da requerida/apelante, restou consubstanciado na (1) cobrança indevida de faturas nos valores de R$ 669,60 e R$ 7.496,00, (2) apontamento da dívida para protesto e (3) na negativa do nome da requerente/apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante disso, deve ser mantida a SENTENÇA de piso no sentido de reconhecer a ilegalidade da cobrança de débito decorrente de diferença de consumo, nos valores supramencionados.

Por conta da “inspeção”, a apelante recebeu duas cobranças de faturas extraordinárias, uma no valor de R$ 669,60 e outra no valor de R$ 7.496,00, ambas com vencimento em 30/09/2019.

Tais cobranças foram objeto de RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO obstante, a requerida/recorrida, num primeiro momento, protestou o nome da requerente/recorrente, e, num segundo momento, inscreveu/lançou o nome da mesma nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, resta comprovado por documentos juntados tanto pela apelada quanto pela apelante que houve a retirada do medido da unidade consumidora da apelada, tendo a concessionária de energia elétrica, portanto, violado as imposições dispostas nos §§ 5.o, 6.o e 7.o do artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, quais sejam, ser o medidor lacrado; a entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor; avaliação técnica dos equipamentos de medição; bem como a comunicação ao consumidor, por escrito, mediante comprovação.

Dessa forma, havendo constatação de irregularidades, a concessionária deve cobrar do consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, conforme disposto no artigo 129 da Resolução Normativa n. 414 de 2010 da ANEEL.

In casu, nota-se a ausência das imposições contidas no citado artigo, quais sejam, ser o medidor lacrado; a entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor; avaliação técnica dos equipamentos de medição; bem como a comunicação ao consumidor, por escrito, mediante comprovação.

Diante disso, tem-se que o cálculo de valores relativos à recuperação de consumo, realizado unilateralmente pela empresa apelante, para apuração do débito, é insuficiente para respaldar a cobrança efetivada, tendo em vista a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ausente prova da regularidade do procedimento que gerou a fatura questionada, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência do débito justamente à míngua de constituição válida, como também de falha na prestação do serviço, e, ainda, sopesada as circunstâncias de cada caso, o dever de indenizar.

Dessa forma, comprovando que a apelada sofreu cobrança do montante indevidamente apurado como recuperação de consumo, nos valores de R$ 5.716,88 (cinco mil setecentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 1.679,43 (mil seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), merece ser mantida a parte da sentença que declarou a inexigibilidade do débito.

Portanto, efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, com emissão de faturas de energia elétrica em valores excessivos bem como o corte no fornecimento, o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, deve a concessionária ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). 2. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL. 3. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica. 4. Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela ré, sem prévia notificação do consumidor, em afronta ao que estabelece o artigo 173 da Resolução Normativa ANEEL n.o 414, de 09 de setembro de 2010. 5. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por débito ilegal, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. (TJMT - N.U 1002430-96.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

Posto isso, certo é que a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024